Tribunal: TJSP
Processo: 0013389-10.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – ACOLHIMENTO.
1 – São cabíveis embargos de declaração quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 CPC).
2 – Anulatória de débito fiscal. Honorários advocatícios fixados em R$ 20.000,00, com base no artigo 85, §§ 8o e 11, CPC. A despeito de não se tratar propriamente de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – ACOLHIMENTO.
1 – São cabíveis embargos de declaração quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 CPC).
2 – Anulatória de débito fiscal. Honorários advocatícios fixados em R$ 20.000,00, com base no artigo 85, §§ 8o e 11, CPC. A despeito de não se tratar propriamente de omissão, cabível a adequação do julgado ao entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 1.076. Honorários advocatícios fixados com base no art. 85, § 3o, CPC. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.